Tribunal: TJSP
Processo: 0005618-68.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – Defesa requer a absolvição por insuficiência Probatória - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Pena base fixada acima do mínimo pela quantidade de munição – Sentença condenatória mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005618-68.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE CORTES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 2/10
VOTO no 1063
APELAÇÃO no 0005618-68.2017.8.26.0635
COMARCA: São Paulo (15a Vara Criminal Central)
APELANTE: Paulo Henrique Cortez
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: Dr(a) Izabel Irlanda Castro Correia Araujo
APELAÇÃO Porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
Defesa requer a absolvição por insuficiência
Probatória - Descabimento - Materialidade e autoria
comprovadas
Pena base fixada acima do mínimo pela
quantidade de munição Sentença condenatória mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique
Cortez contra a r. sentença de fls.178/183, que julgou procedente a ação
penal e o declarou incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
10.826/03, condenando-o à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária, em favor de entidade beneficente, no valor de cinco
salários mínimos, mais 20 dias-multa, sem prejuízo da multa cominada no
tipo penal.
Inconformada, apela a defesa (fls. 201/210)
buscando a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 3/10
Penal, ante a precariedade do conjunto probatório que embasou a
condenação.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
217/221).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 229/232).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 17 de junho 2017, às
15h40, na Rua Doutor José Maria Azevedo, 2014, Bairro do Ipiranga, Cidade
e Comarca de São Paulo, o ora apelante Paulo Henrique Cortez, possuía
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, com numeração suprimida, consistente
em um revólver Taurus, calibre 38, bem como 44 cartuchos de munição.
O apelo não merece provimento.
A materialidade dos crimes imputados ao réu restou
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição e
apreensão (fls. 20/21) e do laudo de exame em arma de fogo e projéteis, onde
constata-se que a arma e os cartuchos estavam aptos para efetuar disparos
(fls.106/109).
Por sua vez, a autoria é induvidosa e recai
seguramente sobre o réu, conforme se extrai do cotejo da prova oral
produzida em juízo com os demais elementos probatórios colhidos na fase

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 4/10
extrajudicial.
O apelante, na fase policial, relatou que, no dia dos
fatos encontrou Roberto Pereira Alves, em uma padaria, onde foi almoçar,
próximo ao seu serviço. Salientou que Roberto havia alugado um imóvel,
porém saiu devendo aluguel, água e luz e, por conta disso, Roberto o
ameaçou. Diante dos fatos, saiu da padaria e retornou ao seu local de
trabalho, sendo seguido por ele, que passou a acelerar o carro defronte a seu
estabelecimento comercial, como estava temendo por sua vida, foi até a
frente da mecânica com uma pistola pneumática utilizada para desapertar
parafusos. Roberto logo em seguida retornou ao local com a polícia, que
fizeram uma busca em seu veículo e encontraram um revólver, que havia
adquirido há mais de dez anos. Deixava a arma ali no local pois temia por sua
vida, ante a existência de muitos bandidos e assaltos na área. Não ameaçou
Roberto, pelo contrário, foi ele quem o ameaçou.
Em juízo, mudou o seu depoimento, afirmando que
nunca possuiu arma de fogo e que desconhece quem seja o dono da arma
encontrada no carro pelos policiais. Admitiu que o carro, onde estava a arma,
é de sua esposa, mas sustenta que a arma não é dela. Afirmou que, com
relação a sua confissão em sede policial, foi pedido que “assinasse os papéis”,
sendo assinado sem efetuar a leitura. Esclareceu que não presenciou os
policiais encontrando a arma no carro, uma vez que estava dentro da oficina,
trabalhando e o carro estava aberto. Quanto a Roberto, disse que sua esposa
alugou para ele um imóvel, mas teve problemas e pediu para ele sair. Ele saiu
devendo para o proprietário. Sustenta ter efetuado o pagamento dos aluguéis,
da água e da luz que Roberto devia. Relatou que Roberto quebrou uma porta
e bateu em uma inquilina.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 5/10
O conflito entre o depoimento informal dado aos
policiais no momento de sua prisão, o seu interrogatório na fase policial
(onde confessou o delito), e a apresentada posteriormente, em juízo
(completamente isolada e de tudo destoante), retira a credibilidade das
palavras do acusado nesta última oportunidade, que ficam ainda mais
desguarnecidas ao serem confrontadas com o restante da prova oral.
É evidente que a retratação na fase judicial, no que
tange à nova alegação de que arma encontrada pelos policiais dentro do
veículo que se encontrava estacionado próximo ao seu estabelecimento
comercial, não lhe pertence, não convence, pois, ao contrário daquilo que
disse informalmente aos policiais, suas novas declarações se mostram
manifestamente inverossímeis e inverídicas, afigurando-se nítido que alterou
sua versão somente para tentar afastar sua responsabilidade.
Contudo, no presente caso, a confirmação dos fatos,
tal como descritos na denúncia encontra respaldo nos depoimentos dos
policiais militares Jean Carlos Ferraz Caldas e Raquel Machado Serra, os
quais relataram que foi irradiada, via COPOM, ocorrência de disparo de
arma. Em diligências pelo local, ainda na via pública, tiveram contato com a
pessoa, que dizia ter sido ameaçada com arma pelo réu. Afirmaram que o réu
negou a ameaça, mas admitiu a posse da arma, que estava no veículo, por ele
indicado. Efetuada busca veicular, foi encontrado um revólver e munições.
Havia seis munições no tambor da arma, seis munições no coldre e trinta e
duas munições na caixa. Declararam que ninguém confirmou a existência de
disparos, não havendo munição deflagrada.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 6/10
a análise da situação do acusado.
Assim, o que cumpre normalmente é conferir às
declarações do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias onde
outras pessoas não presenciaram o fato: “o valor do depoimento testemunhal
de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E o Col. Superior Tribunal de Justiça: “Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC
236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
05/06/2014, DJe 12/06/2014); “É válido como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe
06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os
depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório,
merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 7/10
harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC 211.203/DF, Rel.
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe
03/11/2015).
No caso dos autos, repita-se, nada sugere que os
policiais tivessem motivos para prejudicar um inocente, de forma que a
versão do réu restou que isolada no contexto dos autos.
A testemunha de acusação Roberto Silveira
Marques, nos dois depoimentos prestados, declarou que alugou uma casa
com a esposa do acusado, situada na Rua Herculânia, possivelmente no 778.
Havia contrato escrito, tendo efetuado o pagamento de três meses de
depósito, morando na casa de cinco a seis meses. No segundo mês apareceu
um problema, chovia dentro da casa, mas não teve acordo, e assim ficou os
três meses de carência e foi embora. Só pagou o depósito. A esposa do
acusado ficava instigando-o para ameaçá-lo e coagi-lo, bem como o xingava
de preto, macaco, caloteiro e vagabundo. Na data dos fatos, entrou padaria,
onde eles e mais uma terceira pessoa já estavam. Eles começaram a olhar, e
olhou também, até que o réu veio até o caixa, falou que era folgado, que
devia para ele. Trocaram ofensas e saiu da padaria, o acusado saiu também.
Ela saiu, ele foi ao encontro dela e voltou. Ela estava com a arma no carro e
entregou para ele na porta da oficina, passando a ameaçá-lo. Não correu, e
disse para ele atirar. Ato continuo a esposa do réu tirou a arma da mão dele e
colocou no porta-malas do carro, parado na rua, em frente à oficina. Quando
chegou a polícia, o acusado disse que era uma parafusadeira, mas a polícia
encontrou o revólver e a caixa de munição no porta-malas. Depois disso não
teve mais reclamação do pagamento de aluguel. Reconheceu sua assinatura,
acredita que deu essa versão na delegacia. Nunca teve nada com ele. Nunca
esteve na oficina do Réu, nem no dia dos fatos. Era um carro fechado e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 8/10
policial pediu que ela abrisse o carro.
Quanto aos depoimentos das testemunhas arroladas
pela Defesa, nada trouxeram de novo aos autos que pudesse ensejar a uma
absolvição, visto que não houve por parte de nenhuma delas, a observância
dos fatos no dia da prisão.
Registre-se, outrossim, que não há nos autos,
quaisquer indícios de que o réu foi coagido durante a colheita dos elementos
investigatórios.
Destarte, apesar de não haver confissão judicial do
réu, é harmônico o conjunto com as demais provas produzidas, valendo notar,
inclusive, que a arma de fogo foi efetivamente apreendida, fato concreto que
corrobora as palavras dos agentes públicos que testemunharam em juízo.
Como visto, o conjunto probatório erigido nos autos
durante a instrução processual corroborou os elementos colhidos ao longo do
inquérito.
Na hipótese vertente, enfim, a decisão condenatória
veio alicerçada em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório,
que corroboraram o apurado na etapa de inquérito e permitiram a formação
de um conjunto vigoroso de evidências, apontando para a condenação.
Dispõe o art. 16, caput, da Lei no 10.826 que é
crime: “Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de
uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 9/10
legal ou regulamentar”. E, nos termos do inciso IV de seu parágrafo único,
“nas mesmas penas incorre quem [...] portar, possuir, adquirir, transportar
ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado”.
Não paira dúvida alguma de que o apelante tinha
consigo arma de fogo (revólver), marca Taurus, calibre 38, com numeração
suprimida bem como 44 (quarenta e quatro) cartuchos de munição. Tudo de
acordo com o laudo pericial de fls. 106/109.
Ressalte-se que o delito em tela se consuma com a
simples caracterização de uma das condutas descritas no tipo, ou seja, é crime
de mera conduta e de perigo abstrato, punindo-se independentemente da
intenção do agente.
De qualquer forma, consta do laudo pericial que “a
arma e os cartuchos produziram tiros”, e que a arma poderia ter sido
eficazmente utilizada na realização de disparos (fls. 108).
Com efeito, constatou-se no laudo se tratar de
revólver “numeração suprimida” (fls. 106). E a Lei no 10.826/2003 é clara
no sentido de que comete o crime previsto em seu art. 16 quem, nos termos
do inciso IV de seu parágrafo único, portar armar de fogo com numeração
suprimida.
A condenação, portanto, era mesmo de rigor.
Por fim, no tocante à pena e ao seu regime de
cumprimento, fixados em primeira instância, não houve irresignação da
defesa, o que torna despicienda a apreciação desta matéria. De qualquer
forma, a pena e o regime foram fundamentados e fixados adequadamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0005618-68.2017.8.26.0635 - São Paulo - VOTO No 1063 10/10
não comportando reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora